Tribunal: TJSP
Processo: 0007990-22.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal – Preliminar de nulidade da decisão que homologou a conclusão da sindicância instaurada para a sua apuração, por ausência de fundamentação – Magistrado que examinou o conteúdo do procedimento administrativo, concluindo pela sua regularidade ante a ausência de qualquer ilegalidade ou abuso

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal – Preliminar de nulidade da decisão que homologou a conclusão da sindicância instaurada para a sua apuração, por ausência de fundamentação – Magistrado que examinou o conteúdo do procedimento administrativo, concluindo pela sua regularidade ante a ausência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder – Pedidos de absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta e, subsidiariamente, de desclassificação para falta de natureza média; de afastamento da interrupção da contagem de prazo para obtenção de progressão prisional; e de redução da perda dos dias remidos – Pleitos que não comportam acolhimento – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agente – Desclassificação para falta de natureza média que é inviável, ante a perfeita adequação típica da conduta à norma do art. 50, I e VI, cc. art. 39, II, ambos da LEP – Alegação de "sanção coletiva" que não encontra apoio nos elementos de convicção disponíveis nos autos – Agentes de segurança penitenciária que identificaram pessoalmente os envolvidos no fato caracterizador da falta, individualizando suas condutas – Interrupção do lapso temporal para fins de progressão prisional que decorre da lei (art. 112, § 6o da LEP) e consolidado entendimento jurisprudencial (Súmulas 441 e 534, ambas do STJ) – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo das Execuções – Recurso desprovido.